Tribunal: TJSP
Processo: 1001461-54.2019.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Dano moral. Obesidade mórbida. Negativa de custeio de cirurgias restauradoras, com o propósito de remover excesso de pele e corrigir os seios da paciente. Recurso que discute unicamente a ocorrência de dano moral. Inadimplemento contratual que resultou em lesões a bem jurídico extrapatrimonial tutelado. Indenização que deve ser fixada em R$ 8.000,00, valor adequado às funções

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Dano moral. Obesidade mórbida. Negativa de custeio de cirurgias restauradoras, com o propósito de remover excesso de pele e corrigir os seios da paciente. Recurso que discute unicamente a ocorrência de dano moral. Inadimplemento contratual que resultou em lesões a bem jurídico extrapatrimonial tutelado. Indenização que deve ser fixada em R$ 8.000,00, valor adequado às funções ressarcitória e punitiva da reparação, em vista das peculiaridades do caso concreto. Sucumbência integral da requerida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372616
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001461-54.2019.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante PRISCILA
OLIVEIRA DA SILVA, é apelado SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO E
SAUDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001461-54.2019.8.26.0606 -Voto no 35.533 - IVR
2
Apelação no 1001461-54.2019.8.26.0606
Comarca:
SUZANO
Juiz:
JOSÉ ROBERTO LEMES ALVES DE OLIVEIRA
Apelante:
PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA
Apelada:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
VOTO No 35.533
PLANO DE SAÚDE. Dano moral. Obesidade mórbida. Negativa
de custeio de cirurgias restauradoras, com o propósito de remover
excesso de pele e corrigir os seios da paciente. Recurso que
discute unicamente a ocorrência de dano moral. Inadimplemento
contratual que resultou em lesões a bem jurídico extrapatrimonial
tutelado. Indenização que deve ser fixada em R$ 8.000,00, valor
adequado às funções ressarcitória e punitiva da reparação, em vista
das peculiaridades do caso concreto. Sucumbência integral da
requerida. Recurso provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 237/239, que julgou parcialmente procedente a ação
ajuizada por PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA em face de SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, para confirmar a tutela antecipada
concedida e condenar a ré ao custeio das cirurgias reparadores de que
necessita a autora.
Fê-lo a r. sentença, basicamente, sob o argumento de
que o procedimento é complementar à cirurgia bariátrica e tem caráter
reparador, não podendo ser negada pelo plano de saúde.
Em relação ao dano moral, a sentença entendeu que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001461-54.2019.8.26.0606 -Voto no 35.533 - IVR
3
autora realizou a cirurgia na data agenda por seu médico, em razão do
cumprimento imediato da liminar pela requerida.
Apela somente a autora, pugnando pela procedência do
pedido de danos morais. Alega ter sofrido forte abalo físico e psicológico
com a negativa injustificada do plano de saúde de cobertura das cirurgias
plásticas reparadoras indicadas pelo seu médico. Sustenta que a ré não
cumpriu a liminar em tempo hábil e que a cirurgia realizou-se cerca de um
mês depois da data agenda por seu médico.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às
fls. 244/254 pede o provimento do recurso.
O apelo foi contrariado às fls. 264/270.
É o relatório.
1. O recurso da autora, que discute unicamente a
ocorrência de danos morais, comporta provimento, respeitado o
entendimento da D. Juiz a quo.
Consta dos autos que a autora é beneficiária de plano
de saúde oferecido pela ré e que se submeteu a uma cirurgia bariátrica para
redução de massa corporal em decorrência de obesidade mórbida.
Após maciça perda de peso, a autora verificou a
necessidade de submeter-se a cirurgias reparadoras para retirada do
excesso de pele e correção de outras intercorrências advindas da primeira
intervenção.
Todavia, a requerida negou a cobertura de parte dos
procedimentos cirúrgicos, por estarem excluídos do contrato e de rol de
cobertura obrigatória da ANS (cf. fls. 48/49).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001461-54.2019.8.26.0606 -Voto no 35.533 - IVR
4
A r. sentença condenou a ré ao custeio integral do
tratamento, julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral.
São os fatos postos a julgamento.
2. Resta superada a questão da obrigatoriedade de
custeio de procedimento eventualmente excluído do rol de coberturas
obrigatórias da ANS, tendo em vista a inexistência de recurso da ré.
O recurso da autora, por sua vez, restringe-se à
ocorrência de dano moral indenizável.
Pois bem.
3. A meu ver, do inadimplemento contratual configurado
no caso em tela resultou ofensa a bem juridicamente tutelado, de caráter
extrapatrimonial.
A moderna definição de dano é a de ofensa a bem
juridicamente tutelado, que pode ter, ou não, caráter patrimonial.
O inadimplemento da obrigação de permitir acesso do
consumidor ao tratamento adequado pode gerar danos materiais e morais,
dependendo do interesse do ofendido juridicamente protegido. É claro que
todo e qualquer inadimplemento contratual gera aos credores decepção e
aborrecimento, pela quebra das expectativas da perfeição do serviço
colocado no mercado de consumo. Não é, porém, a simples frustração
decorrente do inadimplemento que se indeniza, mas sim a ofensa a direitos
da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser demonstrado
caso a caso.
Na esplêndida lição de Maria Celina Bodin de Moraes,
quando os atos ilícitos ferem direitos da personalidade, como a liberdade, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001461-54.2019.8.26.0606 -Voto no 35.533 - IVR
5
honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e
intelectuais, a própria violação causa danos morais in re ipsa, decorrente de
uma presunção hominis. Quando, porém, os efeitos da ação, embora não
repercutam na órbita de seu patrimônio material, mas originam angústia,
dor, sofrimento, tristeza ou humilhação à vítima, trazendo-lhe sensações e
emoções negativas, pode haver dano moral indenizável, se houver prova de
sua intensidade em patamar superior ao dos aborrecimentos e dissabores a
que todos se sujeitam a próprios da vida cotidiana (Danos à Pessoa
Humana uma leitura civil-constitucional dos danos morais, Renovar,
Rio de Janeiro, 2.003, os 157/159).
No
caso
concreto,
razoável
entender
que
o
inadimplemento contratual causou sofrimento apreciável à autora.
Como é sabido, o contrato de plano de saúde tem
características peculiares. Enquanto não ocorre o sinistro, que dado o
caráter aleatório do negócio pode inclusive não vir a acontecer, a
cooperação do segurador é virtual, conferindo ao aderente a sensação de
segurança, de tranquilidade, de liberação de preocupação. Logo, o bem que
persegue o aderente, num primeiro momento, é ver-se livre da ânsia que
advém da incerteza do porvir, que desencoraja e paralisa o espírito de
iniciativa (cfr. Emilio Betti, Teoria Generale Delle Obligazioni, Giuffrè,
Milano, 1.953, tomo I, ps. 41/44).
Disso decorre que em momento de natural angústia, viu-
se a autora desprovida da cobertura pela qual pagou e compelida a ajuizar
ação buscando a prestação almejada.
Dizendo de modo diverso, passou a requerente por
todos os problemas e percalços que trilham aqueles que não têm a
cobertura de plano de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001461-54.2019.8.26.0606 -Voto no 35.533 - IVR
6
Ressalto que, no caso concreto, a negativa da requerida
impediu que a cirurgia, agendada para 08/03/2019 (fl. 47), se realizasse
naquela data, pois a autorização da ré ocorreu apenas em 12/03/2019 (cf. fl.
72) e a cirurgia realizou-se apenas em 04/04/2019 (fls. 255/260), o que
postergou ainda mais o sofrimento da autora.
Em suma, a ofensa praticada pela ré teve intensidade
suficiente para tipificar o dano moral indenizável, ultrapassando o patamar
de mero desconforto típico da vida cotidiana.
4. Estabelecido, pois, o dever de indenizar da requerida,
cumpre verificar o valor que deve ser pago à autora pelos prejuízos de
ordem extrapatrimonial sofridos.
Como é sabido, a fixação do valor do dano moral deve
levar em conta as funções ressarcitória e punitiva da indenização. Na
função ressarcitória, olha-se para a vítima, para a gravidade objetiva do
dano que ela padeceu (Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral
Indenizável, Lejus Editora, 1.997, p. 62). Na função punitiva, ou de
desestímulo do dano moral, olha-se para o lesante, de tal modo que a
indenização represente advertência, sinal de que a sociedade não aceita
seu comportamento (Carlos Alberto Bittar, Reparação Civil por Danos
Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os Danos Extrapatrimoniais, ps.
186/190).
Da congruência entre as duas funções é que se extrai o
valor da indenização. A meu ver, afigura-se adequada a fixação da
indenização por danos morais em R$8.000,00 (oito mil reais), montante
suficiente à reparação da angústia experimentada pela autora em virtude do
ocorrido, bem como a advertir a ré para que tome mais cautela antes de
recusar cobertura a situações como a dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001461-54.2019.8.26.0606 -Voto no 35.533 - IVR
7
O
valor
indenizatório,
tem
por
base,
inclusive,
precedente do C. STJ, julgado em data recente. (REsp.1757938/DF, Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 05/02/2019).
O montante deverá ser corrigido a partir desta data e
incidirão juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, por se tratar de
ilícito contratual.
5. A sentença deve, assim, ser reformada em parte,
para arbitrar a indenização por dano moral desejada pela autora, na forma
acima estabelecida.
Diante da procedência da ação, a distribuição da
sucumbência também comporta modificação. Deverá a ré arcar
integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios da
parte contrária, que fixo em 20% do valor da condenação, em observância
ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/15.
Dou provimento ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator